Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (agravante/exequente), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0026118-19.2015.8.07.0001 proposto contra SILVA &amp; REIS SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (agravado/executado), que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado, nos seguintes termos (ID 145662233 dos autos de origem): (...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela exequente em desfavor do sócio da executada (GEISIVAN DOS SANTOS SILVA). Alega, em síntese, que a empresa executada está insolvente e encerrou irregularmente suas atividades. Citada por edital, foi nomeada a curadoria especial, que ofertou contestação em Id 141953102. Réplica em Id 144978953. É o relato. Decido. Convém anotar, de plano, que a matéria se encontra jungida às disposições insertas no Código Civil. Daí porque a desconsideração da personalidade somente será possível com o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Como se vê, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369618, 07021284820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a mera alegação de dissolução irregular ou insolvência da empresa não atrai a responsabilidade dos sócios. Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Após preclusão, excluam-se os sócios cadastrados como terceiros interessados. No mais, ante a rejeição do incidente e inexistência de bens passíveis de penhora da pessoa jurídica, também após preclusão da presente decisão retornem os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão de Id 29846305. (...) Em suas razões recursais (ID 43483379), o agravante diz que “tratando-se de pedido de INSTAURAÇÃO do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conclui-se que não há óbice ao deferimento do pedido apresentado pela Agravante, o qual será processado, com a subsequente intimação da sócia da empresa devedora para se manifestar e, ao final, após o devido processo legal, constatar se estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida para atingir os bens da sócia.” (ID 43483379 – Pág. 6) Sustenta que é inviável o indeferimento do pedido de instauração do incidente, uma que há evidências quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária executada, ora agravada. Aduz que “todas as diligências requeridas e deferidas por esse Douto Juízo para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque a Agravada não possui bens penhoráveis, não tendo sido localizada no seu endereço comercial e fiscal.” (ID 43483379 – Pág. 7) Defende que houve a dissolução dolosa e irregular da agravada, com objetivo de lesar seus credores. Alega que a execução deve ser promovida no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 43483388). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. No caso, a decisão que indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente exclusão dos sócios como terceiros interessados, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo, condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença a preclusão da decisão ora agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Após preclusão, excluam-se os sócios cadastrados como terceiros interessados. No mais, ante a rejeição do incidente e inexistência de bens passíveis de penhora da pessoa jurídica, também após preclusão da presente decisão retornem os autos ao arquivo, conforme determinado na decisão de Id 29846305. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, impede o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela recursal, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.